Tribunal: TJSP
Processo: 2037828-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA NOS AUTOS. VENDA DE IMÓVEL NO CURSO DO PROCESSO. ALVARÁ JUDICIAL QUE INDICOU QUE O PRODUTO DA VENDA SERIA DEPOSITADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO E URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL ATÉ A PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.